Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. PROCURAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE. CESSÃO INFORMAL. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO. PROPRIETÁRIO LEGAL.
1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB.
2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.
3. Como o negócio foi realizado mediante procuração, com poderes de vender, ceder, transferir e onerar o veículo, dentre outros, o adquirente, ao revender o bem, deveria entregar ao novo comprador o documento único de transferência (DUT), devidamente assinado e reconhecido em cartório, bem como a procuração que lhe foi outorgada, para demonstrar a regularidade na representação da titular, proprietária registral do bem.
4. Ao descumprir a obrigação que lhe incumbia, o alienante assumiu o risco de expor-se a dissabores advindos da própria inércia e da forma incorreta com que conduziu a suposta revenda. Assim, é legítima a obrigação judicialmente imposta.
5. Recurso conhecido e não provido.